Tribunal: CARF
Processo: 13858.000392/2004-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13858.000392/2004-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.842 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARGARETH FERREIRA ROCHA DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.000392/2004-18
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.842 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000392/2004-18

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 24/30), relativo a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual da
contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2002. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.527,59 para saldo de
imposto a pagar de R$7.143,09.
O AI noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS, TENDO EM
VISTA A FALTA DE COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
E
IDÓNEA,
SOLICITADA
POR
INTIMAÇÃO,
DO
EFETIVO
PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS AOS RECIBOS DE
SERVIÇOS PROFISSIONAIS APRESENTADOS, SENDO: R$ 10.120,00 DE
THELMA CRISTINA DE ALMEIDA LIMA E R$ 10.300,00 DE RONALDO
VAZ DOS SANTOS.
ENQUADRAMENTO LEGAL: ART. 8, INCISO II, ALÍNEA A E
PARÁGRAFOS 2 E 3 DA LEI 9.250/95; ARTS. 43 A 48 DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 15/2001.ARTIGOS 73 E SEU § 1} E 80, INCISO III,
TODOS DO RIR (DECRETO 3.000/99).
Impugnação
Cientificado à contribuinte em 31/8/2004, o AI foi objeto de impugnação, em
24/9/2004, às fls. 3/43 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
• discorda da não-aceitação dos recibos apresentados como forma de
comprovação das despesas médicas, alegando que os mesmos atendem à
previsão do artigo 80 do R1R199, pois somente caberia a exigência de cheque
para comprovação das despesas médicas, no caso de não ser possível a prova,
por documento que preencha os requisitos estabelecidos no referido artigo;
• a autoridade administrativa lavrou o Auto de Infração por mera presunção,
sem demonstrar cabalmente, como seria de sua competência, os elementos que
compõem o fato jurídico tributário (transcreve entendimentos de juristas);
• é preciso que a fiscalização apresente elementos comprobatórios seguros da
suposta inidoneidade dos documentos, o que não foi feito, tendo a autoridade
fiscalizadora buscado recurso na presunção para fundamentar a autuação
imposta, o que é arbitrário, inadmissível e ilegal;
• milita a seu favor, o princípio da boa-fé, pois não pode a autoridade
fiscalizadora desconsiderar documentos que preenchem os requisitos do art. 80
do RIR/99, por presunção de má-fé, sem realizar qualquer prova em contrário
(transcreve decisões dos Conselhos de Contribuintes);
• requer a exclusão dos juros aplicados à taxa SELIC, dada a sua ilegalidade da
cobrança, pois em descompasso com a taxa de 1% estabelecida pelo art. 161 do
CTN;
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.842 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000392/2004-18

• a multa aplicada ofende os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, e
de caráter confiscatório, pelo que, requer sua exclusão da composição do
lançamento.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/SPOII que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 47/54):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas, nos termos em que foi
efetuada, quando não forem apresentados documentos hábeis que comprovem o efetivo
pagamento pela prestação dos serviços.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
Havendo previsão legal para a aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais vigentes, não
podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido em lei.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 25/10/2007 (fl. 58), a contribuinte, em
13/11/2007 (fl. 59), apresentou recurso voluntário, às fls. 59/81, no qual alega, em apertado
resumo, que:
- teria apresentado comprovantes e laudos de procedimentos médicos, justificando
as despesas médicas efetuadas.
- jurisprudência administrativa indicaria que recibos e declarações emitidos pelos
profissionais seriam hábeis a fazer prova quanto às despesas declaradas.
- a teor da legislação de regência, a autoridade fiscal poderia exigir a apresentação
de cheques somente na ausência de recibos.
- a exigência de laudos médicos seria ilegal e arbitrária e violaria o sigilo
profissional.
- não teriam sido apontadas quaisquer irregularidades nos documentos
comprobatórios apresentados e a autuação estaria fundada em presunção da falsidade deles.
- a doutrina confirmaria a necessidade do Fisco demonstrar inequivocamente a
imprestabilidade dos documentos, de forma a sustentar a autuação.
- seria aplicável ao caso o princípio da boa-fé, não podendo ser presumida sua má-
fé.
- a aplicação da taxa Selic seria ilegal e inconstitucional.
- a multa de ofício aplicada teria caráter confiscatório e ofenderia aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, além de inexistir previsão legal para aplicação da multa
de 75% por ocasião da ocorrência do fato gerador.
- seria aplicável a multa de 20%, prevista no artigo 61, §2o, da Lei no 9.430, de
1996.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.842 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000392/2004-18

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas, para as quais a recorrente foi intimada a
apresentar comprovação quanto ao efetivo pagamento. Em seu recurso, ela reitera os argumentos
da impugnação, defendendo que os recibos seriam hábeis e suficientes a fazer a prova exigida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.842 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000392/2004-18

médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Quanto à indicação do cheque nominativo, trata-se de mais um meio de prova
disponibilizado ao contribuinte. Veja-se que, apesar de conter menos informações que o recibo, é
aceito como meio de prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do
pagamento.
No tocante à exigência de laudos, trata-se apenas de documento exemplificativo
mencionado pela autoridade fiscal como forma de orientar o contribuinte do que poderia
apresentar para fazer a prova exigida, ficando a critério do contribuinte a apresentação ou não
dos documentos.
Registro que a exigência em análise não conflita com a presunção de boa-fé do
contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento, da existência de má-fé na conduta do
fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à aplicação de penalidade
majorada.
Dessa feita, sem a prova exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Quanto à multa de ofício e aos juros, esclareço que a apuração de infrações no
curso da ação fiscal é condição suficiente para ensejar a exigência dos tributos mediante a
lavratura da notificação e, por conseguinte, aplicar a multa de ofício e os juros, nos termos dos
arts. 44, I, e 61, §3o da Lei no 9.430/96.
Diferentemente do que alega a recorrente, a multa de ofício no patamar de 75% já
vigorava em 2001.
Também não há que se cogitar em aplicação da multa de 20% prevista do artigo
61, §2o, da Lei no9.430, de 1996. Esse dispositivo prevê a multa nos casos de débitos confessados
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.842 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000392/2004-18

e não recolhidos no prazo, que não é o caso destes autos, em que o crédito exigido foi apurado
em lançamento de ofício.
Sobre a aplicação da taxa Selic, deixo de tecer considerações, uma vez que a
matéria já se encontra sumulada no CARF, sendo de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Da mesma forma, não cabe aqui analisar as alegações de violação a princípios
constitucionais:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deste modo, cabe a aplicação da legislação que prevê a exigência da multa e dos
juros no lançamento de ofício, não podendo o julgador administrativo deixar de aplicá-la.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital